Tribunal: TJPA
Processo: 0000697-52.2010.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000697-52.2010.8.14.0051

APELANTE: DIEMERSON SABINO PEREIRA

APELADO: AUZERINA PEREIRA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DESFAZIMENTO DE CONSTRUÇÃO E COMINAÇÃO E PENA PECUNIÁRIA: RECURSO DE TERCEIRO – INTERVENÇÃO APÓS A PROLATAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA PARA A DEFESA DE SUA ALEGADA POSSE – QUESTÃO DIRIMIDA À LUZ DOS ART. 561 E 674, CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Apelação Cível em Ação de Reintegração de Posse cumulada com Desfazimento de Construção e Cominação de Pena Pecuniária:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à defesa da posse em relação ao apelante, porquanto terceiro de boa-fé.

3.

Revolvimento da tramitação processual, como forma de melhor aferir o interesse jurídico do recorrente, bem como o alegado preenchimento dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil:

4.

O recorrente somente compareceu aos autos em 30/07/2019 interpondo o recurso de Apelação (ID 5582739 - Pág. 11).

5.

Como prova do alegado junta ao seu recurso: Recibo de Compra e Venda de um terreno localizado na Rua Sena Lemos, s/n, medindo 12m (doze metros) por 12m (doze metros) (ID 5582740 - Pág. 8); Cadeia de Recibos do referido imóvel (ID 5582740 - Pág. 10-14); fotografias de benfeitorias (ID 5582740 - Pág. 15-24, ID 5582741 - Pág. 1-16), o Termo de Inspeção Judicial (ID 5582742 - Pág. 1); a sentença atacada (ID 5582742 - Pág. 2-4); Consulta da Tramitação do Processo (ID 5582742 - Pág. 5-17).

6.

Considerando a alegação de julgamento contrário às provas dos autos e de não preenchimento dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, importante destacar que o terreno objeto da presente reintegração de posse e o alegado pelo recorrente diferem tanto na metragem, quanto na localização, uma vez que o primeiro localiza-se na Rua Sena Lemos, n.° 51 e mede 10mx30m (dez por trinta metros), enquanto o segundo situa-se na mesma rua sem, entretanto, haver a indicação do número, além de haver divergência quanto a metragem.

7.

Em que pese a alegações recursais, torna-se inviável na presente demanda a análise dos documentos juntados pelo recorrente, os quais não foram submetidos à dilação probatória, não se negando, de outra banda, a possibilidade de utilização destes em demanda ajuizada pelo recorrente, oportunidade em que poderá aduzir todas as suas teses e inclusive defender a sua posse, conforme dispõem o art. 506 e 674, ambos do Código de Processo Civil

8.

De todo o descrito nestes autos, o que se verifica é que a figura de terceiro, que não participou do processo judicial e que vê direito seu em vias de constrição e, desta feita, deve-se aplicar pura e objetivamente o art. 506 do Código de Processo Civil e, assim, deve ser objeto da ação apropriada, e não discutida em ação que se visa reintegração de posse ajuizada contra outrem.

9.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como partes
DIEMERSON SABINO PEREIRA
e
AUZERINA PEREIRA SANTOS
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 28 de setembro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
NIELSON DE JESUS CORREA PADILHA
, irresignado com a sentença do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse cumulada com Desfazimento de Construção e Cominação de Pena Pecuniária
ajuizada por
AUZERINA PEREIRA SANTOS
, em face de
DIEMERSON SABINO PEREIRA
, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelada aforou a ação acima mencionada, afirmando ser possuidora do imóvel descrito na inicial desde o ano de 2001, tendo que se ausentar deste por motivos de saúde, oportunidade em que, no ano de 2008, fora alertada por vizinhos sobre o esbulho perpetrado pelo requerido.

O feito seguiu a sua tramitação até a prolação da sentença (ID 5582739) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, reintegrando a autora na posse do imóvel objeto da lide, além de condenar o requerido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, ônus que tiveram a sua exigibilidade suspensa pelo deferimento da Justiça Gratuita

Irresignado, Nielson de Jesus Correa Padilha, na qualidade de terceiro interessado, apresentou recurso de Apelação (ID 5582739 - Pág. 11-20 e ID 5582740 - Pág. 1-5).

Afirma que a sentença atacada julgou contrariamente às provas dos autos e prejudicou terceiro de boa-fé, ressalvando ter tomado conhecimento do litígio tão somente em 27/09/2019, quando lhe fora relatado por vizinhos que a autora havia retomado judicialmente o terreno da Senhora Agapita (oponente nesta ação), bem como o seu, o qual fora adquirido, conforme recibo de compra e venda, em 27/11/2015 e onde já efetivou diversas benfeitorias.

Aduz que exerce a posse mansa e pacífica do bem há mais de 03 (três) anos, ressaltando que a sentença atacada não delimita o bem a ser reintegrado.

Observa que possui Contrato de Compra e Venda, IPTU, conta e água e Boletim de Ocorrência Policial, questionando acerca da divergência do endereço indicado pela autora e a existência de suas benfeitorias há mais de três anos sem qualquer oposição, o que evidenciaria a sua natureza de terceiro de boa-fé prejudicado pela sentença.

Sustenta demonstrar seu interesse jurídico pela cadeia de recibos, a qual demonstra a sua aquisição onerosa do bem, o qual mede 144m2 (cento e quarenta e quatro metros quadrados), refutando a demonstração pela autora dos requisitos descritos no art. 561 do Código de Processo Civil.

Requer a manutenção de sua posse no imóvel de sua propriedade.

Em contrarrazões (ID 5582742 - Pág. 20-24), Auzenira Pereira dos Santos pugna pelo improvimento do recurso.

A Defensoria Pública do Estado do Pará, como curadora especial de Diemerson Sabino Pereira, também apresentou contrarrazões (ID 5582743 - Pág. 9-12).

Distribuído (ID 5582744), coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID 5586275), a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer no feito, refutando a configuração de interesse público capaz de ensejar a sua atuação (ID 5691242).

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12, §2°, VII do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DO DIREITO INTERTEMPORAL

Em observância ao art. 14 do Código de Processo Civil/2015, insta consignar que a Decisão atacada já fora proferida sob sua vigência.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à defesa da posse em relação ao apelante, porquanto terceiro de boa-fé.

Na análise acurada dos autos, verifico a necessidade de revolvimento da tramitação processual, como forma de melhor aferir o interesse jurídico do recorrente, bem como o alegado preenchimento dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil:

A presente Ação de Reintegração de Posse fora ajuizada por Auzerina Pereira Santos em face de Diemerson Sabino Pereira (ID 5582732), sob a alegação de que o requerido teria esbulhado o terreno de propriedade desta situado na Rua Sena Lemos, Tamanho 10m (dez metros) por 30m (trinta metros) (ID 5582732 - Pág. 9), Loteamento Bairro Nova Conquista, na cidade de Santarém, conforme recibo de compra e venda apresentado pela então requerente.

Nesse sentido, importante destacar que uma das provas da posse anterior da autora seria a conta de fornecimento de água (ID 5582732 - Pág. 11), de onde se extrai o endereço: Rua Sena Lemos, 51, CA, esquina com 29 de agosto, enquanto no Boletim de Ocorrência o mesmo terreno encontra-se descrito como localizado na Rua Sena Lemos entre Rua 29 de agosto e Rua Paraíso (5582732 - Pág. 14).

A Audiência de Justificação não se realizou pela ausência de localização do requerido (ID 5582733 - Pág. 13), tendo sido aberto prazo para que a requerente se manifestasse, oportunidade em que requereu a citação por Edital (ID 5582733 - Pág. 15), o que foi deferido pelo MM. Juízo ad quo (ID 5582733 - Pág. 17).

Na qualidade de Curadora Especial do demandado, a Defensoria Pública apresentou Contestação por negativa geral (ID 5582733 - Pág. 26).

Aprazada Audiência, a autora foi ouvida, além de ter sido determinado o apensamento da Ação de Oposição ajuizada por Agapita Claudene de Oliveira Souza Ferreira (ID 5582734 - Pág. 12), havendo, outrossim, a juntada de documento da Secretaria de Finanças referente ao imóvel localizado na Rua Sena Lemos, n.° 51 (ID 5582734 - Pág. 14), Declaração da Associação de Moradores do Bairro Nova Conquista com o escopo de demonstração da posse da requerente (ID 5582734 - Pág. 15).

A autora ratificou seu pedido de liminar (ID 5582735 - Pág. 4 e 5582736 - Pág. 18), o qual deixou de ser apreciado em razão do aprazamento de Audiência de Instrução e Julgamento (ID 5582738 - Pág. 3).

O MM. Juízo ad quo determinou a especificação de provas (ID 5582736 - Pág. 20), tendo a autora e a Curadora Especial apresentado manifestação (ID 5582736 - Pág. 24 e 5582736 - Pág. 30).

Foi designada Inspeção Judicial (ID 5582736 - Pág. 32), a qual foi realizada em 15/12/2017.

Na Audiência de Instrução e Julgamento (ID 5582738 - Pág. 9) foram ouvidas a autora, o curador dos ausentes, a testemunha Antônio Gomes Nogueira (arrolada pela autora), Jane Diniz de Sousa (arrolada pela autora) e Heriberto Figueira da Silva (arrolada pela oponente), tendo sido determinada a apresentação de memoriais (ID 5582738 - Pág. 12), que foram ofertados pela autora (ID 5582738 - Pág. 16) e pela Defensoria Pública (ID 5582738 - Pág. 23).

O MM. Juízo ad quo determinou que se aguardasse o recolhimento das custas finais da oposição para julgamento conjunto com a presente ação (ID 5582738 - Pág. 27), sobrevindo a sentença atacada, em 05/07/2019 (ID 5582739 - Pág. 4), que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse, com o desfazimento de eventuais benfeitorias e improcedente a oposição.

Nesse sentido, importante destacar que o recorrente somente compareceu aos autos em 30/07/2019 interpondo o recurso de Apelação (ID 5582739 - Pág. 11), em que, em síntese, alega: que a sentença atacada julgou contrariamente às provas dos autos e prejudicou terceiro de boa-fé; que tomou conhecimento do litígio tão somente em 27/09/2019, quando lhe fora relatado por vizinhos que a autora havia retomado judicialmente o terreno da Senhora Agapita (oponente nesta ação), bem como o seu, o qual fora adquirido, conforme recibo de compra e venda, em 27/11/2015 e onde já efetivou diversas benfeitorias; que exerce a posse mansa e pacífica do bem há mais de 03 (três) anos; que a sentença atacada não delimita o bem a ser reintegrado; que possui Contrato de Compra e Venda, IPTU, conta e água e Boletim de Ocorrência Policial, questionando acerca da divergência do endereço indicado pela autora e a existência de suas benfeitorias há mais de três anos sem qualquer oposição; a aquisição onerosa do bem; além de rechaçar o preenchimento dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil pela autora.

Como prova do alegado junta ao seu recurso: Recibo de Compra e Venda de um terreno localizado na Rua Sena Lemos, s/n, medindo 12m (doze metros) por 12m (doze metros) (ID 5582740 - Pág. 8); Cadeia de Recibos do referido imóvel (ID 5582740 - Pág. 10-14); fotografias de benfeitorias (ID 5582740 - Pág. 15-24, ID 5582741 - Pág. 1-16), o Termo de Inspeção Judicial (ID 5582742 - Pág. 1); a sentença atacada (ID 5582742 - Pág. 2-4); Consulta da Tramitação do Processo (ID 5582742 - Pág. 5-17).

Considerando a alegação de julgamento contrário às provas dos autos e de não preenchimento dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, importante destacar que o terreno objeto da presente reintegração de posse e o alegado pelo recorrente diferem tanto na metragem, quanto na localização, uma vez que o primeiro localiza-se na Rua Sena Lemos, n.° 51 e mede 10mx30m (dez por trinta metros), enquanto o segundo situa-se na mesma rua sem, entretanto, haver a indicação do número, além de haver divergência quanto a metragem.

À guisa de esclarecimento, transcreve-se o Termo de Inspeção Judicial realizado pelo MM. Juízo ad quo na Ação de Oposição,
in verbis
:

TERMO DE INSPEÇÃO JUDICIAL 15/12/2017, às 10:30 horas
Ação: Oposição
Processo: 0001206-12.2012.814.0051
Oponente: Agapita Claudine de Oliveira
Advogado: Rômulo Pinheiro do Amaral OAB/PA 9.403
Oposto: Auzenira Pereira dos Santos
Oposto: Diemerson Sabina Pereira
Advogado: Núbia Tavares de Oliveira OAB/PA 10.423
No dia e hora designados, conforme informado acima, nesta cidade e Comarca de Santarém/PA, na
Sala de Audiências da 1a Vara Cível e Empresarial do Fórum Local, fez-se presente o MM. Juiz de
Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, Dr. VALDEIR SALVIANO, comigo RENATA
SHIOZAWA, analista judiciário.

O magistrado dirigiu-se ao local por volta das 09:30 hrs, onde encontrou apenas uma garotinha de 12
anos de idade. Conversando om a garotinha, esta informou que está no local desde os seis anos de
idade e é filha e Agapita Claudine de Oliveira Sousa e que esta estava para o trabalho.
Informou ainda que seu pai não estava presente.
Apesar de intimados, nenhum dos advogados, defensores ou partes, se fizeram presentes.
O juiz se fez acompanhar pelo motorista do fórum e pelo policial William Ribeiro.
lá encontrando o representante da ré, seu advogado e o advogados da parte autora.

DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: Façam vistas às partes para manifestação no prazo comum de
15 dias.
Nada mais havendo, o MM. Juiz deu por encerrada a presente audiência. Eu, Renata Shiozawa,
analista judiciário, digitei.

Outrossim, em que pese a alegações recursais, torna-se inviável na presente demanda a análise dos documentos juntados pelo recorrente, os quais não foram submetidos à dilação probatória, não se negando, de outra banda, a possibilidade de utilização destes em demanda ajuizada pelo recorrente, oportunidade em que poderá aduzir todas as suas teses e inclusive defender a sua posse, conforme dispõe o art. 506 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

Ademais, nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Como é cediço, terceiro é aquele que não é autor nem réu, e, portanto, não integra qualquer dos polos da ação em trâmite. Nos embargos de terceiro, ensina a doutrina que “O embargante pretende ou obter a liberação (manutenção ou reintegração na posse), ou evitar a alienação de bem ou direito indevidamente constrito ou ameaçado de o ser” (NERY JUNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. 2ª triagem – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 1487. Comentário ao art. 674, nota 4).

De todo o descrito nestes autos, o que se verifica é que a figura de terceiro, que não participou do processo judicial e que vê direito seu em vias de constrição e, desta feita, deve-se aplicar pura e objetivamente o art. 506 do Código de Processo Civil e, assim, deve ser objeto da ação apropriada, e não discutida em ação que se visa reintegração de posse ajuizada contra outrem.

Corroborando o acima expendido, vejamos:

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TRÂNSITO EM JULGADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – PROVAS DOS AUTOS QUE EVIDENCIAM CUMPRIMENTO DE REINTEGRAÇÃO EM ÁREA DIVERSA – OBJETO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE É OUTRO – TERCEIRO QUE NÃO FOI PARTE NA AÇÃO REINTEGRATÓRIA – AUTOR DA REINTEGRAÇÃO QUE INCLUIU O TERCEIRO NO POLO PASSIVO DO CUMPRIMENTO – COISA JULGADA MATERIAL DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE NÃO ATINGE TERCEIRO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO – ÁREA DISTINTA DA QUE FOI DISCUTIDA NA REINTEGRAÇÃO – PEDIDO PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.
Se há pretensão dos embargados de verem-se na posse da área do terceiro, que discutam previamente em ação apropriada, com respeito ao devido processo legal, mas não podem se aproveitar sentença proferida em outra ação de reintegração de posse, contra um vizinho, para conquistar seus interesses contra o outro, já que a sentença faz efeitos entre as partes que participaram do respectivo processo, e não podem prejudicar terceiros, em aplicabilidade ao citado art. 506.

(TJ-MT - APL: 00010005220148110102 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 17/12/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/12/2019)

(Grifo nosso)

Assim, as premissas fáticas e de direito que permearam a sentença

se encontram pertinentes ao caso concreto, o desacolhimento das alegações recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 05/10/2021